Tribunal: TJMT
Processo: 1019270-46.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUANDER DE OLIVEIRA - CPF: 041.617.161-33 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 050.662.031-09 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. OVERBOOKING. REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO QUE ACARRETOU NO ATRASO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais em decorrência de atraso de voo. Em síntese, os Autores informam que adquiriram passagens aéreas da Reclamada para o trecho Cuiabá/MT – Porto Alegre/RS, com data prevista para embarque em 11/09/2019 às 06h10min e
previsão de chegada às 12h15min
, entretanto, em razão do
overbooking
constatado no momento do
check in
precisaram ser reacomodados em um novo voo,
chegando ao seu destino final somente às 16h05min
, assim, postula pela reparação por danos morais.

2.

A reclamante em sua peça inicial se limitou a informar que o voo sofreu atraso superior a quatro horas, sem demonstrar, entretanto, restou demonstrado nos autos que o
atraso do voo da autora foi de 3h50min
, tratando-se assim de um limite razoável e aceitável.

3.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo e, portanto, é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor.

4.

O
atraso
de voo é ocorrência previsível e tolerável dentro de certas margens, como no caso
sub judice
, em que a demora ocasionou o retardamento da chegada ao destino em
menos
de 04 (quatro)
horas
. O limite se insere no critério de razoabilidade, considerando as circunstâncias que cercam o transporte aéreo, bem como a normatização do Código Brasileiro de Aeronáutica.

5.

Em casos tais, esta e. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade
“in re ipsa”
somente se justifica quando o atraso do voo for superior a
04 (quatro) horas
. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos a eventos sociais ou profissionais relacionados ao contratempo.

6.

Caso concreto em que nada de excepcional restou comprovado em razão do atraso de 03h50min, de sorte que a improcedência era medida impositiva.

7.

O juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a inversão do
onus probandi
para todos os fatos que beneficiam o consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois isso acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo da prova negativa, o que é imposição diabólica.

8.

Desatendimento ao disposto no art. 373, I, do CPC.

9.

Sentença reformada.

10.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais em decorrência de atraso de voo. Em síntese, os Autores informam que adquiriram passagens aéreas da Reclamada para o trecho Cuiabá/MT – Porto Alegre/RS, com data prevista para embarque em 11/09/2010 às 06h10min e
previsão de chegada às 12h15min
, entretanto, em razão do
overbooking
constatado no momento do
check in
precisaram ser reacomodados em um novo voo,
chegando ao seu destino final somente às 16h05min
, assim, postula pela reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada,
a Recorrente GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou, alternativamente, reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considera-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020